Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717668-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DE GODOY FERREIRA AGRAVADO: KMR SERRALHERIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo José de Godoy Ferreira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0703687-76.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de restituição de prazo, nos seguintes termos: “INDEFIRO o requerimento ID 86536112. O atestado apresentado pelo causídico o afastou do trabalho por 30 (trinta) dias, prazo que se encerrou em 02/03/2021, conforme ID 86536112. Ademais, se o signatário da petição não está, como afirma, em "condições psiquiátricas e médicas – também no presente momento, de explorar o todos os temas necessários à defesa dos interesses de seu representado, diante do atual estado em que se encontra” (ID 86536112, segundo parágrafo), deve substabelecer os poderes que lhe foram outorgados ou renunciá-los. Observo, contudo, que o causídico sequer anexou procuração nos autos, embora tenha se comprometido a fazê-lo, nos termos da petição ID 55271742. Destarte, intime-se pessoalmente o executado EDUARDO JOSE DE GODOY FERREIRA a regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do feito à revelia. A intimação poderá se dar por meios eletrônicos, conforme normas da Corregedoria deste Tribunal.” Em síntese, o Agravante afirma que ficou prejudicado pela não restituição do prazo para impugnar a penhora, pois seu patrono comprovou, por atestado médico, que foi acomedido por uma “grave incapacidade temporária que perdurou nos meses de fevereiro até abril”. Salienta que, nos termos do art. 233, §§ 1o e 2o, do CPC, verificada justa causa que impediu a parte de praticar o ato, o juiz lhe concederá novo prazo. Destaca que os atestados médicos acostados aos autos demonstram a fragilidade da saúde do seu pratrono, o que o impediu de impugnar a decisão que deferiu a penhora. Acrescenta que o seu patrono era o único procurador consituído nos autos e que a grave doença que lhe acometeu constitui justa causa para a concessão de novo prazo. Ao final, requer a reforma da r. decisão Id. 86618955[1] para determinar a devolução do prazo para se manifestar quanto à determinação de penhora dos direitos aquisitivos de seu imóvel. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 26126184 e Id. 26126185. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo para impugnar o pronunciamento judicial que determina a penhora. Todavia, examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante busca a reforma da decisão proferida na data 18 de março de 2021 e disponibilizada no DJe do dia 22.3.2021 (Id. 86803341 dos autos de origem). Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo se iniciou em 24.3.2021 (dia útil seguinte à da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, inc. VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, considerando o feriado forense de 31 de março a 4 de abril (semana santa), o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 16.4.2021, sexta-feira e dia útil. Sendo assim, tendo em vista que o presente recurso somente foi interposto no dia 1.6.2021, clara é a intempestividade. Acrescento que, ainda que se considerasse a intimação pessoal do Agravante para regularizar sua representação processual, o recurso estaria intempestivo. Isso porque, o Agravante foi intimado pessoalmente, via aplicativo WhatsApp, em 30.3.2021 e, conforme certidão Id. 89460306[2], o Agravante acusou recebimento em 15.4.2021. A certidão foi juntada aos autos em 21.4.2021 (recesso forense). Assim, nos termos dos artigos 219, 231, inc. II, do CPC, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo se iniciou em 22.4.2021 e terminou em 12.5.2021 (quinta-feira), sendo o recurso interposto em 1.6.2021. Registre-se que o pedido de reconsideração formulado pela ora Agravante nos autos de origem (ID 89599113) não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. Assim, ao optar por formular pedido de reconsideração junto ao Juízo a quo com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora Agravante assumiu os riscos da preclusão. Sobre a inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, este egrégio Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os precedentes abaixo colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. DESERÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SEM NATUREZA DE RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Restando resolvida a pretensão, à parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1186446, 07020208720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o Juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão n.1171299, 07225565620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão n.1135865, 07125898420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n.1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido” (Acórdão n.1118862, 07044885820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. 1. Diante da ausência de interposição de recurso no momento oportuno, sujeita-se a parte inconformada à preclusão consumativa de sua inércia. 2. Agravo regimental não provido” (Acórdão n.911609, 20150020296404AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora